Tribunal: TJBA
Processo: 8026001-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026001-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAUMIRA MANABE

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Consórcio. Contemplação por lance. Recusa na liberação do crédito. Exigência de fiador idôneo. Saldo devedor residual. Alienação fiduciária como garantia suficiente. Desproproporcionalidade. Valores incontroversos. Danos morais.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos de liberação de crédito consorcial e indenização por danos morais, em ação movida por empresa contemplada por lance livre em consórcio de veículos, que teve o crédito negado pela administradora sob alegação de necessidade de fiador idôneo. A contemplação gera direito adquirido ao crédito para aquisição do bem, independentemente da quitação integral das parcelas vincendas, conforme sistemática legal dos consórcios (Lei nº 11.795/2008). Nos termos do art. 341 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados especificamente, sendo incontroversos a contemplação legítima. Conforme precedente do STJ, "a constituição da propriedade resolúvel é, em princípio, garantia suficiente para suportar o saldo devedor em caso de inadimplemento". A aplicação rígida de cláusulas contratuais, sem consideração da desproporcionalidade da medida em face do saldo residual, viola os princípios consumeristas da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. A recusa na liberação do crédito contemplado configura dano moral, considerando-se a frustração da expectativa legítima e a complexidade jurídica da matéria. Apelação provida.